Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DEPUTADO DISTRITAL. CASSAÇÃO DE MANDATO. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PRELIMINARES REJEITADAS. REPRESENTAÇÃO POR CIDADÃO. ADMISSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO DO CORREGEDOR. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CF. INEXISTÊNCIA. ABOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando as diligências requeridas não são adequadamente especificadas, tampouco é demonstrada, de forma clara, a finalidade da prova.
2. Nas hipóteses em que for admissível a atuação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) como parte, a competência para julgamento da ação cabe às Varas de Fazenda Pública, uma vez que a CLDF compõe a estrutura política do Distrito Federal e possui natureza pública.
3. Não há que se falar em cancelamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do Distrito Federal, pois a sua inclusão no feito foi legítima e seus procuradores atuaram durante toda a tramitação processual.
4. Não procede a alegação de suspeição do Deputado Corregedor ante a ausência de provas de qualquer ilegalidade na condução do processo ou, ainda, de que a participação do referido Deputado em deliberações importantes tenha causado algum prejuízo ao apelante.
5. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.
6. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).
7. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sanciona­tório.
8. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo/Poder Legislativo por mera conveniência do Juiz.
9. A conveniência, a oportunidade e o interesse público são os primeiros mandamentos a serem cumpridos pelos gestores e servidores do Povo. Dos três, o mais importante é o interesse público.
10. Mutatis mutandis: "O Supremo Tribunal Federal somente deve interferir em procedimentos legislativos para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas. Exemplo típico na jurisprudência é a preservação dos direitos das minorias. Nenhuma das hipóteses ocorre no presente caso." (MS 34327, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2016).
11. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi devidamente observado durante toda a tramitação do processo político-administrativo-disciplinar. Não restou configurada a alegada violação ao art. 37 da CF ou aos arts. 18 e 19 da Lei no 9.784/99.
12. A absolvição em processo criminal por insuficiência de provas não tem repercussão no juízo cível. Independência das esferas.
13. O valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico quando possível sua aferição.
14. Nas ações declaratórias, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
15. A ação proposta pelo apelante buscou a declaração da nulidade do processo político-administrativo-disciplinar que resultou na cassação do seu mandato parlamentar. O valor atribuído pelo Juiz não repercute no título executivo, que, no caso, não teria expressão econômica de eventual proveito, cabendo fixar os honorários na forma do §8o do art. 85 do CPC.
16. O STJ, no julgamento do REsp. 1.746.072.PR, julgado em 13 de fevereiro de 2019, Relator Ministro Raul Araújo, também decidiu que, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão os honorários ser fixados por apreciação equitativa. No caso, o proveito econômico é inestimável – [Do lat. Inaestimabile] adj. 2 g. 1. Que não se pode estimar ou avaliar; incalculável, inapreciável – porque buscou-se tão somente a declaração de nulidade da decisão de cassação do apelante. (Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 2ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986).
17. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.